Tribunal: TJSP
Processo: 1501946-30.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Execução Fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2012 a 2014 – Extinção do processo por abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica

Ementa:
Execução Fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2012 a 2014 – Extinção do processo por abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501946-30.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada F E O IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E
TRANSPORTES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501946-30.2016.8.26.0047 -....
2
APELAÇÃO No: 1501946-30.2016.8.26.0047
COMARCA : ASSIS
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
APELADO : F e O IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E TRANSPORTES
LTDA. - ME

JUIZ 1a INSTÂNCIA: Diogo Porto Vieira Bertolucci
VOTO No: 48.630
Execução Fiscal Taxa de licença Exercícios de 2012 a
2014 Extinção do processo por abandono processual nos
termos do artigo 485, III, § 1o do CPC Insurgência da
Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente
público
Inocorrência
Intimação efetuada via portal
eletrônico A inércia da Fazenda Pública após intimação
pessoal para promover o andamento do feito implica
extinção da execução fiscal Sentença mantida Recurso
Improvido.

Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 51/54, de relatório adotado, que julgou
extinto o presente processo, na forma do art. 485, III, §
1°, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela a FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ASSIS, requerendo o provimento do recurso a
fim de reformar a r. sentença.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501946-30.2016.8.26.0047 -....
3
sentença foi proferida em 02.07.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
O Eminente Magistrado às fls. 40, assim
determinou: “ Manifeste-se a exequente sobre o resultado
da pesquisa realizada, no prazo de dez (10) dias. No
silêncio, aguarde-se por trinta (30) dias. Decorridos sem
manifestação, intime-se pessoalmente a exequente para dar
andamento ao feito em cinco (05) dias, sob pena de
extinção (art. 485, III do NCPC).
Fls. 47:” Intime-se pessoalmente a
exequente, a dar andamento ao feito em cinco dias, sob
pena de extinção (art. 485,III do NCPC).”

Os atos intimatórios se deram através do
portal
eletrônico
(fls.41
e
48),
sem qualquer manifestação do município, sobrevindo à sentença
extintiva por abandono da causa nos termos do art. 485,
inciso III do CPC/2015, da qual, novamente, houve a
intimação
na
mesma
modalidade,
através
do
portal
eletrônico, sobrevindo o recurso de apelação.
Com a vigência do CPC/2015, a intimação
por meio do portal eletrônico, encontra-se prevista
expressamente nos artigos 183, § 1o e 270, “caput” e
parágrafo único ao determinar que as intimações serão
realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico,
aplicando-se tal regra ao Ministério Público, Defensoria
e Advocacia Públicas, inclusive quanto à citação por
força do disposto no art. 246, § 1o do mesmo diploma
legal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação
da Fazenda Pública por meio do Portal
Eletrônico para dar andamento ao feito -
Ausência
de manifestação - Intimação
eletrônica
com
efeito
de
intimação
pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o,
do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 -
Extinção do processo nos termos do art.
485, III, do CPC - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP 15a Câmara de
Direito Público, Apelação no 0001416-
90.2015.8.26.0094,
Rel.
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501946-30.2016.8.26.0047 -....
4
Fortes Muniz , j. em 28.06.2018).
Aliás, esta E. 18a Câmara de Direito
Público no voto da lavra do E. Desembargador Wanderley
José Federighi, em casos idênticos, assim profere seu
voto que adoto como razões para decidir:
...”Observa-se que a intimação pessoal da
Municipalidade
foi
realizada
por
meio
do
Portal
Eletrônico, pois conforme determina a Lei Federal no
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial, passaram a ser consideradas como intimação
pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em
portal próprio. Na mesma esteira, o novel diploma
processual passou a prever no §1o do art. 1832 a
possibilidade de intimação da Fazenda Pública por meio
eletrônico, o qual passou a ser considerado meio de
intimação pessoal.
Assim, apesar de o Município ter sido
intimado pessoalmente na pessoa de seu representante para
providenciar o efetivo andamento da execução, não houve
nenhuma manifestação, sendo o caso de manutenção da r.
sentença, uma vez que caracterizado o abandono da causa”.
Neste
sentido,
a
jurisprudência
vem
manifestando em caso análogo:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO
PRAZO
INTEMPESTIVIDADE
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL - FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO
ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o DA LEI N.
11.419/2006 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS - 1. De acordo com o § 6o do
art.
5o
da
Lei
n.
11.419/2006,
as
intimações feitas por meio eletrônico, em
portal próprio, aos que se cadastrarem na
forma do art. 2o desta Lei, inclusive a
Fazenda
Pública,
serão
consideradas
pessoais, para todos os efeitos legais -
2. No caso em exame, o acórdão embargado
foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 29/09/2015, considerado
publicado em 30/09/2015 (quarta-feira),
nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei n.
11.419/2006 (e-STJ fl. 927). A petição
dos embargos declaratórios somente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501946-30.2016.8.26.0047 -....
5
protocolizada em 14/10/2015, após o prazo
legal de 10 (dez) dias, nos termos dos
arts. 188 e 536 do CPC - Embargos de
Declaração não conhecidos” (EDcl no RMS
30.660/RS, 5a Turma do Superior Tribunal
de
Justiça,
j.
27.10.2015,
p.
DJe
09.11.2015, Rel. Ministro Ribeiro).

Não há, portanto, ensejo ao acolhimento
da irresignação recursal da parte exequente.
Portanto, a extinção dos autos era de
rigor, vez que não houve no procedimento adotado pelo
Juízo
de
origem
desrespeito
às regras processuais
vigentes.
Por essas razões, a manutenção da r.
sentença é a medida que se impõe, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator